Tribunal: STF
Processo: Rcl 69900
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por His Tecnologia e Sistemas Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000529-54.2017.5.02.0089, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADCs nº 48 e 66, na ADI nº 5625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



     His Tecnologia e Sistemas Ltda. narra que, nos autos em referência, foi demandada por Nuno Miguel Guerreiro Dias, objetivando 



    “reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes no período de 11.10.2011 a 14.12.2016, nos moldes do artigo 2º e 3º da CLT, assim como diversas outras verbas contratuais e rescisórias decorrentes do vínculo pleiteado, apesar de ter prestado serviços como DIRETOR COMERCIAL ESTATUTÁRIO, sem nenhum vício de consentimento no negócio jurídico entabulado e que pudesse resultar em sua suposta invalidação” (edoc. 1, p. 3).



    Prossegue discorrendo que



    “a r. sentença monocrática reconheceu e o acórdão RECLAMADO manteve a natureza empregatícia da relação jurídica havia entre as partes no período de 11.10.2011 a 14.12.2016, na função de DIRETOR COMERCIAL e salário mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês, assim como as demais verbas contratuais e rescisórias decorrentes do liame reconhecido, fundamentando que a transferência de Portugal para o Brasil em 11.10.2011 enseja na continuidade da relação de emprego existente em razão do contrato de transferência ajustado e, ainda, firmando entendimento de que a condição de DIRETOR GERAL, bem como o comando da EMPRESA no BRASIL não exclui o reconhecimento da condição de empregado” (edoc. 1, p. 6-7)



    Informa que o “processo originário atualmente esta em trâmite perante a 2ª TURMA do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, aguardando julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA” (edoc. 1, p. 2)



    Afirma que,



    “[c]omo DIRETOR COMERCIAL ESTATUTÁRIO [,] o beneficiário gozava de plena autonomia para dirigir, planejar, organizar, controlar diversas áreas da empresa, fixar politicas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação, racionalização e adequação dos serviços, assinar contratos com órgãos públicos, contratação de operações de crédito, expressamente como previsto no CONTRATO SOCIAL, detendo, portanto, todos os poderes que tal investidura lhe assegura por lei, sem qualquer vicio de consentimento ou fraude” (edoc. 1, p. 3).



    Assevera, ainda, que,



    “em audiência de instrução realizada no dia 09.05.2017, a prova testemunhal colhida reforçou os amplos poderes de gestão, administração e representação do beneficiário, assim como a inexistência de fraude ou vicio de consentimento em sua contratação.



    [...]



    Consta nos autos (ID n.º 5177844 – fls. 303/305 do pdf), ainda, autorização expressa ao beneficiário do vínculo empregatício (SR. NUNO MIGUEL GUERREIRO DIAS) contratar crédito em nome da EMPRESA, ora RECLAMANTE em valor igual ou inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), deixando, assim, cristalina a gestão, administração e representação perante a empresa” (edoc. 1, p. 5-6) 



    Requer



    a) seja recebida, processada e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma liminar, monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão proferido pela E. 12ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n.º 1000529-54.2017.5.02.0089, sendo autoridade reclamação o Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Relator MARCELO FREIRE GONÇALVES, afirmando-se, desde logo, a inexistência de vínculo de emprego entre as partes do processo principal ou, ainda, determinando-se que outro acórdão seja proferido pelo próprio E. TRT com observância das teses obrigatórias fixadas por este E. STF na ADPF N.º 324/DF, ADCs N.º 48 E 66, ADI N.º 5.625 E RE N.º 958.252-RG/MG (TEMA N.º 725 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL); 



    b) sucessivamente, caso não seja imediatamente julgada procedente a presente reclamação, pugna-se seja concedida liminar a determinar a suspensão do processo principal, até o julgamento final da reclamação;” (edoc. 1, p. 23)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, His Tecnologia e Sistemas Ltda. insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Nuno Miguel Guerreiro Dias nos autos do Processo nº 1000529-54.2017.5.02.0089. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença, que foi confirmada pelo acórdão em recurso ordinário:



    “VÍNCULO DE EMPREGO 



    Incontroversa a prestação de serviços do autor ao grupo econômico da HIS, de 15/11/2010 a 14/12/2106. 



    A discussão se dá quanto à forma em que se desenvolvia o trabalho. Se o autor era ou não empregado. 



    Formalmente, também é incontroverso, que a prestação de serviço de 15 /11/2010 a 11/10/2011 se deu através de vínculo de emprego, enquanto o autor trabalhava como empregado em Portugal (ID. 7238933 - Pág. 1). 



    Certo que só há lugar para apreciação desse juízo da prestação de serviços de 12/10/2011 a 14/12/2016 quando o autor efetivamente trabalhou no Brasil. O contrato anterior, contudo, é referência para a continuidade do vínculo existente, na medida em que no ‘acordo de transferência de empregado’, a ONGOING e a HIS reconhecem integrarem o mesmo grupo econômico e a cessão e transferência do empregado, ‘respeitadas todas as condições de emprego ajustadas entre o trabalhador e a OCP’ (ID. 8bbbe15 - Pág. 2). 



    Daí se extrai que o autor continuou trabalhando como empregado, exercendo a função de diretor comercial. Posteriormente houve transferência para outra empresa do grupo (ID. 006979d - Pág.) e em 14/12/2016 o autor foi comunicado de sua destituição das funções de administrador da HIS (ID. 6cdecb1 - Pág. 1), conforme ata de reunião realizada entre os sócios (ID. 6b2d58e - Pág. 1). 



    A HIS confessa em depoimento pessoal que o autor nunca foi sócio da HIS e apesar de afirmar que ele era sócio da empresa em Portugal, não há demonstração da relação alegada. Não há prova documental tampouco demonstração de que o autor fosse sócio de fato.



    A testemunha Laura Zanco deixa claro que ‘além do reclamante, o Sr. Nuno Vasconcelos, presidente da empresa IG, deveria autorizar os pagamentos; se fosse um pagamento além de valor de alçada, o Sr. Nuno Vasconcelos autorizava de todas; a última palavra e a decisão sobre o pagamento era do Sr. Nuno Vasconcelos’. 



    A outra testemunha ouvida a convite da ré, Priscila Martins, também confirmou que ‘acredita que o reclamante respondia ao Sr. Nuno Vasconcelos; nunca presenciou o Sr. Nuno Vasconcelos modificando alguma determinação do reclamante; sabe de conversa de corredor que o Sr. Nuno Vasconcelos era mais importante que o reclamante’



    Não há qualquer evidência que as condições de trabalho tenham sofrido alterações fáticas durante o contrato, desde que o autor ingressou no grupo réu. 



    A defesa trouxe tese repetida em razões finais a respeito da condição do autor, de que’"exerceu as funções de diretor geral e, no Brasil, manteve as mesmas competências e atividades, tratando-se de profissional de alto escalão dentro da reclamada, a quem lhe cabia o comando da empresa, coordenando e gerenciando as atividades, em especial, no que tange à área financeira’. 



    Porém, comandar empresa não exclui a condição de empregado, considerando a legislação existente. O autor não era sócio, não era autônomo ou prestador de serviço, portanto, era empregado. 



    Para a configuração da relação de emprego é necessária a presença, concomitante, dos pressupostos fático-jurídicos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, trabalho pessoal, oneroso, não-eventual e subordinado. 



    O trabalho era oneroso e não eventual porque não era instantânea, mas, de trato sucessivo, portanto, de natureza permanente, não se esgotando imediatamente. Trabalhou por um período de cinco anos, ativando-se como um empregado, submetido às regras impostas pela ré. 



    A subordinação foi demonstrada pela prova testemunhal. Todos, testemunhas da ré e autor, respondiam ao dono do negócio Nuno Vasconcellos. Acrescento não haver impedimento da coexistência de vínculo de emprego e a situação de conselheiro em Portugal. 



    Ainda, um diretor comercial não presta serviços de forma autônoma. A função de diretor exige a execução do contrato seguindo as diretrizes impostas. Tem como função gerenciar as atividades executadas pela empresa, no particular, na seara comercial. Gerir exige dedicação e não permite autonomia para justificar prestação de serviços sem vínculo de emprego. O diretor deve traduzir o espírito da companhia. Não há qualquer indício de que o autor fosse sócio.



    Subordinado era o autor. A subordinação consiste na sujeição ao poder de direção, também chamado de poder empregatício, como ocorria no caso sub judice, de acordo com as provas trazidas. 



    A carta rogatória expedida, em que ouvida a testemunha Rafael Luis (ID. ab14419 - Pág. 3), apenas confirma as informações trazidas pelas demais testemunhas, no que toca à condição de empregado do autor. 



    Além de existir subordinação jurídica, não há prova da eleição do autor como diretor estatutário (TST, Súmula 269), apesar de afirmar tal tese. Os documentos trazidos pela ré não se referem ao autor. 



    O valor recebido mensalmente pelo autor foi contestado genericamente pela defesa, que não trouxe nenhum documento comprovando o montante pago. 



    Alega a ré fato obstativo ao asseverado pelo autor, em inicial. Ao reconhecer o trabalho, atrai o ônus de provar os fatos que alega. Isso porque reconhece o trabalho, mas nega o emprego. Não produz qualquer prova capaz de fazer prevalecer suas alegações. 



    Por consequência, declaro a existência de vínculo de emprego entre as partes, como requerido. Condeno a ré HIS a anotar o contrato de trabalho na carteira profissional do autor, no prazo de 10 (dez) dias da intimação para tal finalidade, observando o seguinte: 



    Data de entrada: 11/10/2011 



    Data da saída: 14/12/2016 



    Função: diretor comercial 



    Salário: R$50.000,00” (e-doc. 38, p. 5 - grifei).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferido nos autos do Processo nº 1000529-54.2017.5.02.0089, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente